Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713022-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO FILADELPHO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURO FILADELPHO DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de prestação de contas, ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Os autos versam sobre prestação de contas das quantias administradas em conta individual do PASEP. A legitimidade passiva do Banco do Brasil SA é objeto do IRDR 16, instaurado nos autos do processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 e admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 24/8/2020. O eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, pela decisão proferida no dia 26/08/2020, determinou o sobrestamento de todos os processos em tramitação neste e. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Em razão de pedido feito pelo BANCO DO BRASIL S/A ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, conforme delegação do Presidente do STJ, nos termos do inciso II do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acolheu no dia 12/3/2021 o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, conforme o seguinte teor: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. Desse modo, determinada a suspensão do presente feito, devolva-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 13:54:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator